Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-98.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE LINHAS. QUEBRA DE FIDELIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRA LEGAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.668,00 (ID 12507814), na forma simples, a título de cobrança indevida de multa, por quebra de fidelização. O recurso cinge-se à restituição em dobro do valor em questão.
2. Em que pese o entendimento do juízo de origem pela inaplicabilidade do CDC ao caso, certo é que a jurisprudência pátria, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação, previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor em face das pessoas jurídicas, denominada teoria finalista mitigada, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço, como destinatária final, seja equiparada à condição de consumidora, por apresentar, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade - técnica, socioeconômica e jurídica (STJ - REsp: 1195642 RJ 2010/0094391-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA). Desta maneira, a microempresa recorrente – apresenta-se como destinatária fática e econômica do serviço adquirido, com vulnerabilidade técnica, porquanto o serviço de telefonia móvel contratado junto à empresa recorrente é estranho à sua especialidade, cabendo, portanto, seu enquadramento no conceito de consumidora.
3. Extrai-se dos autos ser incontroverso que a parte autora requereu o bloqueio de duas, das onze linhas telefônicas fornecidas pela ré, uma no mês de setembro de 2018 e outra no mês de novembro de 2018. Não obstante, houve cobrança da multa concernente à quebra de fidelização de tais linhas, no dia 17/12/2018, no valor de R$3.668,00, conquanto sem a devida comprovação de que a recorrente tivesse solicitado o cancelamento, senão apenas a suspensão temporária do serviço. Mesmo assim, a recorrente teve de efetuar o pagamento da multa (ID 12507780).
4. Para a repetição do indébito em dobro, necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que tenha havido o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
5. Na hipótese, não restou demonstrado o engano justificável para a cobrança da multa contratual por quebra de fidelização, não estando a conduta da recorrida amparada sequer pela Resolução n. 477 da ANATEL (art. 34), de modo que se impõe a devolução em dobro do valor indevidamente pago, a teor do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação da má-fé do fornecedor.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento em dobro do valor da multa (R$ 3.688,00), mantido o critério de correção estabelecido na sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.